Tribunal: TJDFT
Processo: 0725418-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Consolidado na jurisprudência o entendimento de que o protesto indevido gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados são presumidos.
2. Na espécie, o fato de a relação jurídica ter sido estabelecida mediante ação fraudulenta, não isenta, ou elide, a reponsabilidade civil do locador-apelante, porque não se afasta o constrangimento que o apelado passou proveniente de protesto inadequado ligado ao seu nome. A circunstância é apta à compensação por dano moral.
3. Apelação conhecida e não provida.